Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ETAPA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de anulação do ato que a excluiu do processo seletivo para o cargo de enfermeira de internação, por não ter demonstrado o requisito de experiência mínima previsto no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na exclusão da autora do processo seletivo, ao considerar que não comprovou os requisitos para o cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo art. 2o, IX, da Lei distrital n. 5.899/17, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – Iges/DF, entidade paraestatal, deve realizar processo seletivo para admissão de pessoal, o qual será conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência, nos termos do regulamento próprio. O processo de seleção promovido pela pessoa jurídica, com expressa previsão legal, ostenta natureza jurídico-administrativa.
4. A autora se inscreveu no processo seletivo regido pelo Edital n. 24/2025 do Iges/DF para o cargo de enfermeira em unidade de internação. Contudo, foi eliminada na fase de “comprovação de requisitos”, sob a fundamentação de não ter cumprido o tempo mínimo de experiência exigido.
5. A motivação da eliminação da autora não condiz com as informações contidas nos documentos por ela apresentados no processo seletivo, pois foi demonstrado que possui mais de 6 (seis) meses de atuação como enfermeira em unidade de internação, na forma exigida pelo edital de regência.
6. Se a candidata logra êxito em comprovar à entidade paraestatal, de forma objetiva, que preenche as condições para ser classificada na etapa de “comprovação de requisitos”, considera-se ilegal a sua eliminação do certame sem justificativa hábil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.